Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-47.2021.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000775-47.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), IDELSON RODRIGUES - CPF: 815.405.151-68 (RECORRIDO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), GISLAINI PRUDENCIO DE JESUS - CPF: 255.715.968-99 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. J. D. B. - CPF: 062.203.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE GOMES - CPF: 029.339.291-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA EDIVANIA PEREIRA DE BRITO - CPF: 030.351.011-08 (VÍTIMA), GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 082.944.761-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TULIO TOYAMA FALEIRO - CPF: 023.444.061-90 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E AMEAÇAS – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou aperfeiçoada pelo d. representante do
Parquet
após o quinquídio legal, a contar a partir da sessão de julgamento no Tribunal do Júri na qual esteve presente e se declarou ciente do édito judicial, é imperioso o não conhecimento do recurso, prejudicando-se a análise do mérito recursal, diante da carência do pressuposto objetivo da tempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

IDELSON RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

em face da r. sentença vista no ID 205194213, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação penal n.º
1000775-47.2021.8.11.0012
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o acusado foi
absolvido
da imputação da prática dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, incisos II e VI, c/c §2ºA, inc. I, c/c art. 14, inciso II, e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal,
por força da resposta negativa ao quesito atinente à materialidade dos ilícitos.

No mesmo veredicto consignou-se o aguardo do trânsito em julgado para que os crimes conexos de ameaça fossem levados à apreciação do juízo competente.

Com
razões recursais acostadas no ID 205196199, o
Parquet
vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o afastamento da materialidade delitiva em relação à serie correlata ao fato 4, fundamentando tal conclusão no acervo probatório que reputa suficiente à comprovação e votação do quesito correlato.

As con
trarrazões defensivas são vistas no ID 205194307, arguindo o
não conhecimento do apelo
ministerial, diante de sua
interposição extemporânea
; sendo rechaçada, superficialmente, a tese meritória apresentada, pugnando-se pelo desprovimento da irresignação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer juntado sob o ID 210576687, opinando pelo
provimento
do apelo ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A par do relatado, a i. defesa sugere nas contrarrazões recursais que o recurso de apelação criminal manejado pelo
Parquet
é intempestivo.

E, de fato, a
preliminar deve ser acolhida
.

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no art. 798 do CPP, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade.

Com efeito, cediço o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço, vê-se que
a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, nos termos do art. 798, §1º, do CPP e a teor do Enunciado n.º 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

E, de acordo com o que verifiquei em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, a prolação da r. sentença deu-se em
sessão no Plenário do Júri realizado em 22/11/2023
, cuja
publicação do ato se perfectibilizou na mesma data
– sexta-feira, a teor do que se extrai do art. 798, §5º, alínea
b
, do CPP; inaugurando-se o prazo recursal no dia
23/11/2023 – quinta-feira
.

Nessa ordem de ideias, a leitura da respectiva ata da solenidade, vista no ID 205194215, evidencia que, depois de encerrada a votação pelos jurados e realizada a leitura da sentença, foi
“Dada a palavra ao Ministério Púbico mesmo assim manifestou-se: MM. Juiz,
o Ministério Público se dá por ciente nesta data
, sem prejuízo de vistas dos autos” sic
ID 205194215 - Pág. 8 – destaquei.

No mais,
à míngua de qualquer outro registro específico no tocante à matéria a ser tratada em sede de apelo
, ao fim e ao cabo, a interposição do recurso ministerial foi apresentada tão somente em
11
/12/2023 – segunda-feira
(ID 205196199),
passados 19 (dezenove) dias da sessão em plenário
.

E, ainda que se considere a publicação do ato, perfectibilizada em 28/11/2023, por meio do Diário Eletrônico de Justiça Nacional, conforme anotado nos andamentos eletrônicos da ação penal correlata, ainda assim resta evidenciada a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP.

A propósito, há precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] ‘
Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.’ (TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035). [...].”
(TJMT – N.U 0013616-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 03/06/2021) – destaquei.

Por apego ao debate, registro que concluir em sentido diverso revela entendimento questionável, à vista da literalidade da redação legal mencionada alhures, segundo a qual,
“salvo os casos expressos, os prazos correrão da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte”.
Ademais,

potencialmente implicaria em violação ao
princípio da
paridade das armas
, uma vez que, se é garantida igualdade de tratamento entre as partes do processo em relação ao exercício de direitos e deveres, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri,
publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam,
tanto a acusação, quanto a defesa
intimadas pessoalmente nesse momento
,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023
.

Destarte, constatada a
intempestividade
do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, torna-se
imperioso o seu não conhecimento
, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO:

Nesse cenário, e sem mais delongas, revela-se evidente a extemporânea
interposição de recurso de apelação criminal pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
razão pela qual
ACOLHO A PRELIMINAR DE MÉRITO
de
intempestividade
suscitada pela i. defesa, e
NÃO CONHEÇO
do apelo, prejudicando-se a análise do mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024